Tribunal: TJSP
Processo: 1002828-22.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de acolhimento dos embargos, extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente - Recurso interposto pela embargante - Deliberação judicial que não acarretou qualquer gravame à recorrente – Insurgência da apelante que diz respeito à fundamentação da decisão recorrida, que atendeu à sua pretensão - Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de acolhimento dos embargos, extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente - Recurso interposto pela embargante - Deliberação judicial que não acarretou qualquer gravame à recorrente – Insurgência da apelante que diz respeito à fundamentação da decisão recorrida, que atendeu à sua pretensão - Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – A prescrição intercorrente é fato objetivo que afasta a imputação ao credor, já lesado pela perda de seu crédito, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência – A devedora, que deixou de cumprir a sua obrigação, não pode se beneficiar da sua inadimplência - Precedente do STJ e do TJSP – Verba indevida – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.